Tribunal: TJBA
Processo: 8049542-93.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8049542-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: RAIMUNDO JOSE MARTINS DA SILVA e outros Advogado(s): OSCAR AGUIAR E SILVA NETO RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. UNANIMIDADE VS. MAIORIA. VÍCIO CONFIGURADO. CORREÇÃO DEVIDA. ERRO SANADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão que julgou o Agravo Interno Cível (Nº 8049542-93.2024.8.05.0000.2.AgIntCiv), o qual foi Conhecido e Não Provido. Discute-se no recurso a existência de erro material decorrente da divergência entre a Ementa, que indicou julgamento "à unanimidade", e a Certidão de Julgamento, que atestou o resultado "Por Maioria". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no Acórdão proferido no Agravo Interno Cível a ser sanado por meio dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material é aquele cuja correção não implica em alteração da substância do julgado, cabendo sua retificação a qualquer tempo e por meio de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022, III, do Código de Processo Civil. 4. A divergência entre o quórum de votação registrado na Ementa ("à unanimidade") e o efetivamente ocorrido, conforme atestado pela Certidão de Julgamento e Certidão da Secretaria – que confirmam o julgamento Por Maioria –, configura inequívoco erro material. 5. A correção do Acórdão se mostra necessária para assegurar sua autenticidade e para que reflita o resultado processual correto, preservando a coerência e a integridade da decisão judicial. 6. Recurso conhecido e acolhido. Tese(s) de julgamento: 1. O erro material relativo à indicação incorreta do quórum de julgamento no Acórdão deve ser sanado por meio de Embargos de Declaração, com fulcro no art. 1.022, III, do CPC. 2. A Certidão de Julgamento é o documento que atesta o resultado real da votação, devendo prevalecer sobre a informação incorreta constante na Ementa ou Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8049542-93.2024.8.05.0000, figurando como embargante RAIMUNDO JOSE MARTINS DA SILVA e ROSA VIRGINIA BUCK MARTINS DA SILVA e embargado CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,____de_______________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça